Tribunal: STF
Processo: MS 40427
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Luís Walter Ayres de Albuquerque Júnior, absolutamente incapaz, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua curadora, Berta Lúcia Sousa de Albuquerque, contra ato da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 1855/2025, proferido no Processo TC nº 046.555/2020-0.

Narra o impetrante que é neto de ex-servidor do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, falecido em 31.7.2002, que detinha sua guarda judicial desde 1995, período em que já se encontrava reconhecida, por decisão judicial transitada em julgado, tanto sua grave deficiência mental quanto sua dependência econômica em relação ao avô instituidor do benefício.

Com o falecimento do instituidor, passou a perceber pensão temporária, nos termos do art. 217, II, “b”, da Lei nº 8.112/1990, posteriormente convertida, quando atingida a maioridade, em pensão vitalícia, com fundamento no art. 217, I, “e”, do mesmo diploma legal.

A pensão temporária foi inicialmente considerada ilegal pelo TCU, decisão esta afastada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 28.540/DF, ocasião em que se reconheceu a possibilidade de exame específico da legalidade da pensão vitalícia em procedimento próprio. Transcrevo a ementa do acórdão proferido naqueles autos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO DE MENOR SOB GUARDA. CONVERSÃO EM PENSÃO VITALÍCIA. 1. Até completar vinte e um anos, tem direito à pensão temporária o menor sob guarda cujo guardião, servidor público civil da União, tenha falecido na vigência do art. 217, II, ‘b’, da Lei 8.112/1990. 2. Convertida a pensão temporária em pensão vitalícia, por fundamento distinto (art. 217, I, ‘e’, da Lei 8.112/1990), cabe ao TCU examinar, em procedimento próprio, a legalidade da nova concessão. 3. Agravo a que se nega provimento.”
(MS 28540 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-10-2017)

Sustenta o impetrante que, desde 01.4.2019, a Corte de Contas já tinha ciência inequívoca da concessão da pensão vitalícia, tendo inclusive expedido ofício para que se manifestasse especificamente sobre esse benefício. Apesar disso, apenas em 18.3.2025, foi proferido o acórdão ora impugnado, que negou o registro do ato concessório e determinou a imediata suspensão do pagamento da pensão.

Alega, em síntese, a decadência do direito do TCU de negar o registro do ato, nos termos da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 445 da repercussão geral, sustentando que o prazo quinquenal para apreciação da legalidade do ato já havia se esgotado em 01.4.2024, operando-se o registro tácito da pensão vitalícia.

Subsidiariamente, afirma estarem comprovados os requisitos legais para a concessão da pensão vitalícia, notadamente a precedência da deficiência, a dependência econômica em relação ao instituidor e a impossibilidade de seus pais proverem seu sustento, diante do elevado custo dos tratamentos multidisciplinares e da situação financeira atual da família, agravada pela incapacidade laboral do pai, portador de doença de Alzheimer em estágio avançado.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 1855/2025, com o imediato restabelecimento do pagamento da pensão vitalícia, ao argumento de que a sua cessação abrupta compromete o mínimo existencial e o acesso a tratamentos indispensáveis à sua subsistência e dignidade. 

Ao final, pede a concessão definitiva da segurança, com o reconhecimento da nulidade do ato impugnado e o registro da pensão vitalícia.

O Presidente do Tribunal de Contas da União prestou informações cuja ementa transcrevo (eDoc. 25):

“Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luís Walter Ayres de Albuquerque Júnior, representado por sua Curadora, Berta Lúcia Sousa de Albuquerque, contra o Acórdão 1.855/2025-TCU-1ª Câmara, por meio do qual a Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de pensão vitalícia do impetrante, na qualidade de pessoa designada, portadora de deficiência, em razão da não comprovação de sua dependência econômica em relação ao instituidor, bem como de os genitores apresentarem condições de prover o seu sustento. 
1. Impossibilidade jurídica de o Poder Judiciário determinar ao TCU registrar a pensão vitalícia concedida ao impetrante. Competência constitucional exclusiva do TCU para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. Em caso de eventual provimento da ação, a condenação deve se limitar à cassação do ato tido por ilegal, anulando-se todos os seus efeitos, não sendo cabível que o próprio Poder Judiciário, substituindo-se ao TCU, julgue legal o ato de concessão de aposentadoria/pensão do interessado, com o fim de mandar ser ele registrado pela Corte de Contas. 
2. Decadência. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa dos atos de registro e da inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). Jurisprudência atual do STF: MS 40040 AgR, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025; MS 38428 AgR, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024. 
3. Não ocorrência de decadência no caso concreto. Apreciação do presente ato de concessão antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. 
4. Legalidade e legitimidade do Acórdão 1.855/2025-TCU-1ª Câmara, o qual está devidamente fundamentado nas normas regentes da matéria e na jurisprudência mais atualizada. 
5. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
6. Parecer pela denegação da segurança pretendida.”

É o relatório. Decido. 

Defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Inicialmente, afasto a absolutamente descabida tese de que atos do TCU sobre registro de pensões são insuscetíveis de controle jurisdicional.

Também afasto a alegação de decadência.

Ainda que se reconheça a existência de comunicações pretéritas e a expedição de ofício pelo Tribunal de Contas da União, datado de 01/04/2019, solicitando esclarecimentos acerca da situação do beneficiário (eDoc. 5), tal circunstância não se confunde com o ingresso formal do ato concessório para fins de apreciação de legalidade. 

A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo quinquenal previsto no Tema 445 da repercussão geral é a entrada regular do processo no Tribunal de Contas, mediante o envio do ato pelo sistema próprio de controle de pessoal, e não a mera ciência incidental da Corte de Contas. Transcrevo o teor da tese fixada no Tema 445-RG:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA . TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO TÁCITO. REVISÃO DE OFÍCIO. CINCO ANOS . LEGALIDADE DO ATO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança em mandado impetrado contra acórdão do TCU que revisou, de ofício, ato de concessão da aposentadoria, declarando sua ilegalidade, com consequente cancelamento do registro. 2 . O agravante alega afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, da confiança legítima, da isonomia e da legalidade, bem como inobservados o alcance da tese firmada no Tema 445/RG e a impossibilidade de revisão de ofício do ato de aposentação após o registro tácito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o TCU pode (i) revisar de ofício o ato de concessão de aposentadoria já tacitamente registrado, desde que observado o prazo de 5 anos previsto no art . 54 da Lei n. 9.784/1999; e (ii) se é admissível, considerada a arguida transgressão a princípios constitucionais, inovação recursal em sede de agravo interno. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF reconhece que o TCU tem o prazo de 5 anos, contados da entrada do processo no órgão, para apreciar o ato de concessão de aposentadoria; transcorrido esse prazo sem apreciação, considera-se registrado o ato (Tema 445/RG). 5. Após o registro tácito, admite-se a revisão do ato de ofício, desde que respeitado o prazo de 5 anos previsto no art . 54 da Lei n. 9.784/1999, com garantia ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes . 6. No caso concreto, o registro tácito da aposentadoria ocorreu em 2.10.2023, tendo ocorrido a revisão de oficio em 18 .2.2025, ou seja, dentro do prazo legal de 5 anos. 7. Mostra-se inadequada inovação recursal em sede de agravo interno . IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”
(STF - MS: 40245 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2025, Segunda Turma,)

A tese firmada no Tema 445 da repercussão geral elegeu critério objetivo para a definição do termo inicial do prazo quinquenal: a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. O enunciado não faz qualquer referência à ciência prévia, ao conhecimento informal, à expedição de ofícios ou a qualquer outra forma de tomada de conhecimento por parte do Tribunal de Contas.

A opção expressa pela remessa formal do processo como marco temporal revela a intenção do Supremo Tribunal Federal de afastar critérios subjetivos ou indeterminados, que poderiam variar conforme circunstâncias administrativas internas, comunicações esparsas ou atos preparatórios, comprometendo a previsibilidade e a segurança jurídica que a própria tese busca resguardar, evitando tramitações por períodos fora do razoável.

No caso concreto, consta dos documentos oficiais do Sistema de Atos de Pessoal do TCU que o ato de concessão da pensão vitalícia somente foi formalmente encaminhado à Corte de Contas em 21.10.2020, conforme comprovante de remessa (eDoc. 27 - fl. 1), sendo este o marco juridicamente relevante para a contagem do prazo decadencial de cinco anos para atuação do TCU.

Admitir a ciência prévia da situação do beneficiário, como suficiente para deflagrar a contagem do prazo decadencial, significaria alterar o conteúdo normativo da tese fixada, ampliando-o para além de seus termos literais e de sua ratio decidendi.

Conforme mencionado, o processo de pensão vitalícia concedida ao impetrante ingressou no Tribunal de Contas da União em 21.10.2020, tendo sido apreciado pelo Acórdão impugnado em 18.3.2025, portanto antes do transcurso do prazo quinquenal legitimamente fixado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, transcrevo as informações prestadas pelo TCU (eDoc. 25 - fl. 9):

“31. No caso concreto, o ato de pensão vitalícia do impetrante deu entrada no TCU em 21/10/2020 (Doc. 1). A apreciação desse ato se deu em 18/3/2025, por meio do Acórdão 1.855/2025-TCU-1ª Câmara, ou seja, antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553.
32. Dessa forma, ainda que analisado sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento do RE 636.553, não houve qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de aposentadoria pelo TCU.” 

Por essas razões, a alegação de decadência não merece acolhimento.

Quanto à legalidade do benefício, à época da concessão da pensão vitalícia, o art. 217, I, “e”, da Lei nº 8.112/1990 condicionava o benefício à comprovação de que a pessoa designada, portadora de deficiência, vivesse sob dependência econômica do servidor instituidor, pressuposto que, segundo entendimento da Corte de Contas, envolve a condição pessoal do beneficiário e a impossibilidade concreta de os pais proverem o seu sustento.

No caso, a unidade técnica do TCU, a partir de dados extraídos de bases oficiais, constatou que ambos os pais do impetrante mantinham vínculo funcional com o serviço público estadual à época do óbito do instituidor, circunstância que, segundo a jurisprudência administrativa do TCU, afasta a presunção de incapacidade econômica parental. 

Ressalte-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento de que a aferição dos requisitos para a concessão da pensão deve considerar, em regra, a situação econômica existente à época do óbito do instituidor. Todavia, tal premissa não impede que, no exame dos efeitos da decisão administrativa, sejam levadas em conta circunstâncias supervenientes relevantes. 

Cumpre destacar que o afastamento da decadência, nos termos estritos do Tema 445 da repercussão geral, não impede o reconhecimento de efeitos jurídicos decorrentes da prolongada manutenção do benefício. 

O benefício foi instituído em 2002 e permaneceu sendo pago de forma contínua por mais de duas décadas, criando legítima expectativa e organizando a vida econômica do impetrante e de sua família em torno dessa prestação. 

Após mais de vinte anos de pagamentos ininterruptos, a pensão deixou de representar mera expectativa decorrente de ato administrativo precário e passou a constituir elemento essencial das condições de subsistência do beneficiário, pessoa absolutamente incapaz, portadora de Transtorno do Espectro Autista, cuja sobrevivência depende de tratamento permanente e cujo núcleo familiar se encontra adicionalmente fragilizado pela grave enfermidade do pai (doença de Alzheimer).

O art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem consideração das consequências práticas da decisão. Sob essa perspectiva, a longa duração da conduta estatal produz limites materiais à própria autotutela administrativa.

Nessas condições, o controle exercido não pode ignorar a consolidação fática e jurídica ao longo do tempo. A atuação estatal deve harmonizar o dever de legalidade com a proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, impedindo que o exercício do controle de legalidade se converta, na prática, em sanção desproporcional ao beneficiário.

Ante o exposto, CONCEDO a segurança para anular o Acórdão nº 1.855/2025-TCU-1ª Câmara, restabelecer imediatamente o pagamento do benefício e reconhecer a estabilização da situação jurídica consolidada, assegurando ao impetrante a percepção de pensão de natureza vitalícia.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Contas da União e ao órgão pagador para imediato cumprimento. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente